Tribunal: TJSP
Processo: 1500263-58.2023.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto (Art. 155, § 1o, do CP). Falsa identidade (Art. 307, caput, do CP). Dirigir sem habilitação (Art. 309 da Lei no 9503/97). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por ausência de dolo. Alegação de ter o sentenciado cometido os crimes sob o efeito de drogas. Dolo e imputabilidade do agente. Consumo de drogas ilícitas e embriaguez voluntária que não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto (Art. 155, § 1o, do CP). Falsa identidade (Art. 307, caput, do CP). Dirigir sem habilitação (Art. 309 da Lei no 9503/97). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por ausência de dolo. Alegação de ter o sentenciado cometido os crimes sob o efeito de drogas. Dolo e imputabilidade do agente. Consumo de drogas ilícitas e embriaguez voluntária que não autorizam o reconhecimento de inimputabilidade penal. Teoria actio libera in causa. Eventual comprometimento do discernimento do furtador e reconhecimento de se tratar de toxicômano que dependiam da instauração de incidente próprio, o qual, porém, não foi sequer requerido pela defesa. Ausência, ademais, de mínimos indícios de ser o réu pessoa acometida de doença e com o discernimento afetado. Condenação mantida. Dosimetria das penas que não comporta reparos, sem insurgência defensiva. Pedido de aplicação de medida de segurança afastado.
RECURSO DESPROVIDO.